Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EM NOME DO HSBC BANK BRASIL S/A. CISÃO PARCIAL DA CREDORA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. A cisão é operação societária que proporciona a transferência do patrimônio de uma companhia para uma ou mais sociedades, podendo ser parcial ou total, nos moldes do art. 229 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). Por seu turno, o § 1o do mesmo dispositivo enuncia que a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que o Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO. 2.1. Os documentos acostados pela recorrente comprovam, de forma satisfatória, que o patrimônio desta instituição passou a integrar o Grupo Bradesco a partir de julho de 2016, atraindo, assim, a sua legitimidade ativa para a cobrança de eventuais créditos derivados das operações realizadas pela instituição incorporada.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença